Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para decretar a resolução do contrato de prestação de serviço entre as partes, sem ônus para a contratante e condenar as rés, solidariamente, a restituírem valores pagos a título de parcelas do contrato de renegociação, no valor de R$2.382,45. Ainda julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade de justiça e alega incorreção do valor causa, pois as parcelas mensais correspondiam a R$600,00 cada. No mérito, sustenta que o objeto do contrato é lícito e que a autora estava ciente dos termos dos serviços contratados e que as obrigações contratuais foram todas cumpridas. Alega que as informações passadas na contratação foram claras. Argumenta sobre a possibilidade do pedido contraposto e requer a sua procedência.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas
III. Em preliminar, deve-se consignar que nos Juizados Especiais as custas são dispensadas quando do ajuizamento no juízo a quo. Considerando que a autora não recorreu da sentença, nada a prover neste ponto. Quanto ao valor da causa, verifico que o valor fixado está adequado e atende ao disposto no inciso VI, do art. 292, do CPC. Assim, deve ser rejeitada a impugnação ao valor da causa.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.
V. Extrai-se dos autos que a recorrente se declara como prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assumindo uma obrigação de resultado.
VI. No entanto, da leitura das cláusulas do contrato, em especial a cláusula oitava (ID 44100691 - pág. 3), denota-se que o objetivo do negócio jurídico é que a contratante deixe de pagar o financiamento junto ao banco (terceiro), com fins de obter descontos nas prestações do financiamento de veículo. Vê-se assim que o objeto do negócio jurídico é ilícito. Referida conduta se mostra incompatível com a probidade e a boa-fé, nos moldes do art. 422, do Código Civil. Assim, evidenciado que o objeto do presente contrato consistia em frustrar outra obrigação contratual, resta claro a sua ilicitude, devendo ser considerado nulo o contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC. Precedentes: (Acórdão 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022.) (Acórdão 1285528, 07132560920198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.). Como resultado, devem as partes retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas.

VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e deixo de fixar os honorários, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.